Tribunal: TJDFT
Processo: 0718094-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718094-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MMS ACADEMIA LTDA - ME, MARCELO MAGALHAES DOS SANTOS, MARCIA MAGALHAES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. I – A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, razão pela qual é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Reformulado o entendimento da Relatora. II – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acordão impugnado emprestou, aos artigos 4o, 6o, e 8o, todos do Código de Processo Civil, interpretação divergente do entendimento exarado pelo TJPR. Defende a possibilidade de se realizar consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, como forma de localizar bens penhoráveis do devedor. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis – OAB/DF 38.706 (ID. 39313331 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.036.881/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/73, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. A incompatibilidade da fundamentação recursal com os dispositivos apontados como violados, e a ausência de alegação de violação à norma com carga normativa suficiente para alterar o acórdão recorrido, atrai o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes. 3. No caso, o entendimento adotado pela Corte de origem em relação às conclusões do laudo pericial não podem ser alteradas por esta Corte Superior, em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. (...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 638.830/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (g.n.). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, “o óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.920.556/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029